Tribunal: TJDFT
Processo: 0748556-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748556-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELOIANA DOS SANTOS OLIVEIRA, CARINA OLIVEIRA DA SILVA, CAMILA OLIVEIRA DA SILVA, VALDIR JUNIO OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ELOIANA DOS SANTOS OLIVEIRA e outros contra decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de cumprimento de sentença (PJe n. 0707457-45.2025.8.07.0018), condicionou a expedição dos requisitórios ao trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação do Distrito Federal. Os recorrentes sustentam, em suma, que há parcela incontroversa já confessada pelo ente devedor, o que autoriza o pagamento imediato conforme o art. 535, §4o, do CPC, e que a suspensão do processo até a preclusão da decisão embargada é indevida, pois não há óbice para o prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso. Argumentam que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, inclusive com expedição dos requisitórios. Requerem a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para determinar o prosseguimento regular da execução, com expedição imediata das requisições de pagamento. Indeferida a gratuidade de justiça pelo e. Des. Relator (ID 78411626), o preparo foi recolhido (ID 78765001). Os autos vieram a este Relator eventual em virtude do afastamento do Relator, Des. Robson Teixeira de Freitas (ID 78774600). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso visa obter pronunciamento no sentido de que o feito de origem tenha seu regular prosseguimento, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento. Na hipótese, embora a parte agravante tenha apontado a existência de perigo de dano sob o argumento de que a não concessão da liminar fará com que “tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito”, não se observa, objetivamente, qualquer urgência apta a justificar a concessão da medida liminar. Portanto, considero que eventual reconhecimento do direito invocado pelos agravantes pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator eventual